Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005804-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (ADVOGADO), LAZARO XAVIER PINTO - CPF: 013.295.791-43 (AGRAVANTE), JOSE MAURO XAVIER PINTO - CPF: 318.175.131-68 (AGRAVADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL URBANO OCUPADO PELOS GENITORES E PELO IRMÃO DO AUTOR – FALECIMENTO DOS PAIS – AQUIESCÊNCIA PELA CONTINUIDADE DO RÉU NO LOCAL – POSSE DISCUTIDA COM BASE NA PROPRIEDADE – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

É incoerente e inadequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que,
inaudita altera parte
, defere a tutela de urgência e determina a desocupação do imóvel.

Caso em que o réu é irmão do autor e juntamente com os genitores, agora já falecidos, ocupava o imóvel residencial, cuja disputa está amparada na propriedade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005804-12.2024.8.11.0000 da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que desde 2007 é possuidor do imóvel em litígio, onde reside, o qual nunca pertenceu ao agravado.

Acrescenta que ele (agravante) é quem zela pela área, inclusive construiu diversas benfeitorias, o que seria do conhecimento dos irmãos.

Aduz que o agravado nunca exerceu a posse, já que residia com a ex-mulher em outro endereço.

Argumenta o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC para a concessão da medida, visto que o autor comprovou apenas o domínio, mas não a posse (ID. 205478686).

Tutela recursal deferida (ID. 204720224).

Na contraminuta, o agravado sustenta haver provas documentais robustas da sua condição de proprietário (ID. 218909691).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao deferir a liminar o Juízo de origem consignou que o agravado alega na inicial da demanda ser o legítimo proprietário do imóvel residencial com matrícula 12.633 do RGI de Rondonópolis, e que, apesar de não haver o efetivo registro em seu nome, já o providenciou com a imobiliária.

O agravado diz também que por vários anos o local serviu de moradia para seus pais, que posteriormente levaram o seu irmão (réu/agravante) para morar com eles durante certo período, mas este teria se acomodado e lá permanecido, sem nenhuma interferência de sua parte.

E mais, que após o falecimento dos pais, permitiu que ele continuasse ali, advertindo-o de que teria de pagar as despesas tributárias bem como as benfeitorias necessárias e úteis.

Ressalta que, no entanto, ele tem sido reiteradamente negligente em relação às despesas, pois não paga o IPTU, contas de energia e água, cujo fornecimento está inclusive suspenso.

Sustenta que pediu que se retirasse do imóvel, e até o notificou nesse sentido.

O Juízo da causa entendeu estar presente a probabilidade do direito e, principalmente, o perigo de dano, diante da comprovação de que o autor adquiriu o imóvel, embora não o tenha registrado, e, em tese, vem arcando com os débitos.

Infere-se da inicial da Ação Possessória e dos fundamentos da decisão atacada que referido bem sempre foi ocupado pelos pais dos litigantes, e depois também pelo agravante, que lá continuou após o falecimento daqueles.

Conclui-se, dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o autor/agravado não detinha a posse física, já que era exercida pelos seus pais e depois pelo seu irmão, e com a sua aquiescência, o que por si só evidencia a inexistência de posse injusta, posse anterior e esbulho, pressupostos da Ação Possessória.

Assim, não estão demonstrados os requisitos da tutela de urgência pleiteada na Ação de Reintegração, até porque o autor defende a sua posse com base na propriedade. Também não há perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, visto que o imóvel há muito vem sendo ocupado pelo irmão dele.

É necessária a instrução processual exauriente para o esclarecimento dos fatos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a tutela de urgência deferida na origem. Mantenho a recursal concedida no ID. 205720224.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024